Tribunal: TJDFT
Processo: 0004630-66.2015.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. REPARAÇÃO DE DANOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. MULTA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO PAGA PELA CONSTRUTORA. TERMO DE QUITAÇÃO. VALIDADE. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual inversão de multa contratual por analogia, conforme definido pelo STJ (Tema 971), pressupõe inexistência de penalidade contratual estabelecida em favor do consumidor. No caso, todavia, o contrato de compra e venda já dispõe de cláusula penal moratória para a hipótese de atraso na entrega do imóvel pela vendedora, a qual estabelece o pagamento de multa mensal em favor do adquirente de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do bem.
2. Reconhecida, ademais, a existência de acordo extrajudicial ao qual o consumidor aderiu voluntariamente, sem qualquer vício de consentimento, aceitando a indenização proposta relativa ao atraso na entrega do imóvel em valor equivalente ao convencionado na cláusula penal, recebendo o montante respectivo sem qualquer ressalva e sobre ele dando quitação, incabível a posterior exigência de “indenização complementar”.
3. Cabe relembrar ainda a necessidade de ser respeitada a probidade e boa-fé nas relações negociais (art. 422 do Código Civil). A boa-fé objetiva, cláusula geral e vinculante, propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte dos contratantes. Além disso, a vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) visa impedir que uma das partes contratantes, após ter gerado uma expectativa à outra, aja de forma incoerente com a conduta anterior. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.